Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703581-05.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS BORGES DA SILVA SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Mateus Borges da Silva Santos contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0700681-92.2026.8.07.0018 (2a Vara Cível do Gama/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que seja determinada a correção da redação do agravante atinente ao “concurso público para o cargo de Bombeiro Militar do CBMDF, regido pelo Edital no 01/2025 (Doc. 4.1 - Edital)”, sob a fundamentação de que as questões 03, 14 e 47 apresentam vícios de “ilegalidade”. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro a justiça gratuita ao autor. Anote-se. Trata-se de Procedimento Comum movido por MATEUS BORGES DA SILVA SANTOS em face INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, em que se requer em sede de tutela de urgência: a)determinar que os Réus procedam à imediata correção da prova discursiva(redação) do Autor, assegurando sua participação provisória nas etapas subsequentes do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, até a decisão final de mérito. Narra que é candidato ao concurso do CBMDF (Edital 01/2025), obteve 70 pontos na prova objetiva — um ponto abaixo do corte. Impugna judicialmente três questões (no 03, 14 e 47), alegando ilegalidades: erro conceitual, ambiguidade e incorreta interpretação da legislação. Sustenta que a anulação de uma única dessas questões seria suficiente para alcançar a nota de corte e garantir a correção de sua prova discursiva. Decido. Como cediço, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência e cabível sempre que houver elementos a evidenciar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda, a medida deve ser reversível. Na espécie, ante uma análise dos documentos juntados, infere-se, neste juízo sumário de cognição, que não se fazem presentes os requisitos imprescindíveis para a tutela de urgência pleiteada. O autor sustenta que determinadas questões objetivas apresentariam erro material, ambiguidade ou vício de formulação, o que justificaria, ao menos, a correção de sua prova discursiva até que o mérito seja definitivamente apreciado. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral(RE 632.853/CE), firmou orientação vinculante no sentido de que: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o edital.” O Poder Judiciário somente deve intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. Deve-se resguardar o mérito administrativo e o princípio da isonomia. No caso em análise, as supostas irregularidades nas questões 03, 14 e 47 demandam exame técnico aprofundado sobre formulação, interpretação normativa e adequação das alternativas, o que ultrapassa os limites da cognição sumária própria da fase liminar. Ainda não se evidencia, nesta fase inicial, qualquer erro material patente, ilegalidade manifesta ou incompatibilidade evidente com o edital, situações que poderiam justificar excepcional controle judicial. A pretensão do autor — ainda que apresentada como pedido de correção da discursiva — depende, para sua análise, da verificação prévia da plausibilidade de vícios na prova objetiva, cuja avaliação envolve exatamente o tipo de incursão no mérito administrativo afastada pelo Tema 485/STF. Assim, não se encontra comprovada, por ora, a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência. Embora o autor mencione a proximidade das próximas fases e o risco de perecimento do direito, a presença isolada do periculum in mora não basta para autorizar a tutela, quando ausente o fumus boni iuris. O concurso público, ademais, é procedimento complexo e regido por critérios de isonomia e estrita legalidade, de modo que a intervenção judicial deve ser excepcional e devidamente fundamentada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o juízo de primeira instância parece ter interpretado o pedido liminar como uma tentativa de antecipar o próprio mérito da anulação das questões, o que não corresponde à realidade. Conforme exaustivamente detalhado na Petição Inicial (anexa), o que se pleiteou foi uma medida puramente procedimental e conservativa de direito: a correção da prova discursiva. O objetivo nunca foi obter um provimento satisfativo imediato, mas sim impedir que o direito do Agravante se perdesse no tempo, tornando a futura sentença de mérito completamente inócua”; (b) “a demonstração pormenorizada dos vícios insanáveis das questões, que será feita no subtópico 'A', serve única e exclusivamente para comprovar a elevada probabilidade do direito (fumus boni iuris). Em outras palavras, demonstra-se a robustez do mérito para justificar a necessidade da medida que visa, tão somente, proteger a eficácia da futura e provável decisão final. Feito este direcionamento, passa-se à demonstração cabal dos requisitos”; (c) “a anulação de apenas uma dessas questões é suficiente para garantir a pontuação necessária ao Agravante. A probabilidade do direito, portanto, é altíssima”; (d) “de nada adiantará uma sentença de mérito favorável daqui a meses ou anos, anulando as questões, se o Agravante já tiver sido irremediavelmente excluído do certame. A tutela jurisdicional se tornaria meramente platônica, e o processo, inútil. O perigo de dano não é uma mera hipótese, mas uma certeza concreta e iminente, que já pode ter se consumado”; (e) “a concessão da liminar é medida plenamente reversível e de baixo impacto para a Administração. A simples correção da prova discursiva do Agravante não lhe confere direito à nomeação nem gera custos significativos”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “determinar que o Agravado proceda à imediata correção da prova discursiva do Agravante (redação), assegurando sua participação provisória nas etapas subsequentes do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, até a decisão final de mérito deste recurso”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante, em que pretende, em caráter liminar, o deferimento do pedido para que seja determinada a correção da redação de sua prova discursiva (redação), atinente ao concurso público para provimento de vagas na graduação de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1, regido pelo Edital no 01/2025, sob a fundamentação de que as questões 03, 14 e 47 apresentam vícios de “ilegalidade”. Pois bem. O Edital n.o 1/2025, de 15 de agosto de 2025, estabelece no item 16.17 que “somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados e classificados na prova objetiva” (id 262547218, p. 22), circunstância que inevitavelmente atrai a análise de mérito da demanda originária, que seria a existência ou não de vícios de “ilegalidade” das questões da prova objetiva (03,14 e 47), uma vez que o candidato não teria sido classificado na aludida prova. Assim, a questão controvertida de direito material dever ser resolvida à luz do Tema n.o 485, do Supremo Tribunal Federal que sinaliza que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Essa autocontenção da função jurisdicional é essencial para preservar o princípio da separação dos poderes e a própria “reserva de administração” [der Verwaltungsvorbehalt], além do princípio da isonomia entre os candidatos. Como disposto no voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do Recurso Extraordinário 632.853-CE, que originou a tese do Tema 485 do STF, há uma diferenciação clara do caso decidido neste tema e o “controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público.” O que não pode ocorrer é a substituição da “banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões”, reavaliando “as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica”, “extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas”. No caso concreto, não se constata, por ora, a evidência dos erros que poderiam macular o critério de correção eleito pela banca examinadora, uma vez que somente se poderia exercer algum excepcional juízo de valor, sem substituição da banca examinadora, em virtude de flagrante teratologia ou erro relevante ou de absoluta falta de clareza ou contradição dos itens (ou assertivas), circunstâncias não demonstradas, de forma satisfatória, neste momento processual. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações aduzidas, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado (“a anulação de apenas uma dessas questões é suficiente para garantir a pontuação necessária ao Agravante”), notadamente porque a Administração Pública teria, aparentemente, atuado em observância ao princípio da legalidade em conformidade às regras editalícias, uma vez que a análise das questões impugnadas (03,14 e 47 da prova tipo B), com relação aos critérios de avaliação adotado pela banca examinadora poderia incorrer em invasão do próprio mérito do ato administrativo. Além disso, qualquer debate sobre a decisão da banca examinadora, que poderia levar ao reconhecimento de flagrante ilegalidade, a justificar a intervenção judicial, demanda análise probatória mais aprofundada, o que é próprio da fase instrutória, especialmente em razão do risco de efeitos à esfera jurídica de outros candidatos. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada com o objetivo de anular as questões do concurso público PETROBRAS/PSP RH 2023.2, para o cargo de Profissional Júnior – Técnico Petrobras, Ênfase 15: Segurança do Trabalho. O agravante sustenta que as questões impugnadas apresentariam vícios técnicos e afronta ao edital, o que teria prejudicado sua classificação no certame, requerendo a tutela antecipada para garantir sua permanência no concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de intervenção judicial para anulação de questões de concurso público, diante da alegação de desconformidade com o edital e vícios técnicos, à luz da tese firmada no Tema 485 da Repercussão Geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. Segundo a tese firmada pelo STF no Tema no 485 da Repercussão Geral (RE no 630.733), não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo de questões e os critérios de correção utilizados, salvo em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. As questões impugnadas tratam de temas compatíveis com o conteúdo previsto no edital, estão tecnicamente fundamentadas e não apresentam erro material, ambiguidade ou ilegalidade que justifique a intervenção judicial. 6. Sem a existência de vícios formais, ilegalidade ou inconstitucionalidade nas questões impugnadas, resta ausente a probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela antecipada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.10.2014 (Tema 485 da Repercussão Geral). (Acórdão 2045859, 0725445-36.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.).) (g.n.) AGRAVODE INSTRUMENTO.CONCURSOPÚBLICO.ANULAÇÃODE QUESTÃO. ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADOS DE PLANO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não se verificando de plano flagrante ilegalidade decorrente de erro material ou grosseiro no gabarito da questão ora impugnada, além de se constatar a plausibilidade na justificativa da banca examinadora para a negativa de anulação, não resta configurada a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida. 3.Deve prevalecer o entendimento firmado pelo STF (Tema 485/STF - RE 632.853), nos termos do qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas a candidatos, exceto em casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro e incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2002391, 0753049-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator